Tribunal: TJMT
Processo: 1025398-59.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025398-59.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD - CPF: 304.067.988-00 (EMBARGANTE), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), JOHNATHAN OTAVIO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 412.782.298-84 (ADVOGADO), SPORTCARS COMERCIO E LOCACOES DE VEICULOS EIRELI - CNPJ: 22.854.069/0001-15 (EMBARGADO), ATHIVALOG LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 16.661.925/0001-13 (EMBARGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ATHIVALOG LOGISTICA LTDA. - CNPJ: 16.661.925/0001-13 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD - CPF: 304.067.988-00 (EMBARGADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA E REJEITOU O DA PARTE REQUERIDA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-
– AUSÊNCIA DO PROLATOR DO VOTO DIVERGENTE NO JULGAMENTO AMPLIADO –
NULIDADE NÃO
CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -
CONTRADIÇÃO
E OBSCURIDADE
– INOCORRÊNCIA
-
PARTE REQUERIDA
– REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA -

OCORRÊNCIA
- VÍCIOS SANADOS
-

EMBARGOS

DA REQUERIDA
REJEITADOS
– EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS.

1.

A
jurisprudência
do STJ
consolidou-se no sentido de que
a ausência o julgador prolator do voto divergência não é motivo para anular o julgamento ampliado, desde juntado nos autos o voto divergência, como no caso dos autos.

2.

A decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência da máxima denominada
pas

nullité

sans

grief
, o que não foi demonstrado no caso
.

3.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração
relativo
s
aos danos morais,
quando ausente a contradiç
ão
apontada pelo embargante
/requerida
e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

4
.

Devem acolhidos os embargados da embargante/autora quando presentes a contradição e a obscuridade a fim de sanar os vícios existentes.

5
. Embargos de declaração
do requerido
rejeitados
e da autora
acolhidos.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD
interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 2
47398695
e
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
no
ID nº

248114676
, ambos
visando sanar supostos vícios de contradição
e obscuridade
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 2
45531699
que
julgou prejudicado

o

Recurso de Apelação Cível nº 1025398-59.2019.8.11.0041
c
om relação à discussão concernente
à

consolidação da propriedade do bem em favor da apelante, por falta de interesse recursal superveniente.
Ainda,
d
eu
provimento
ao
citado
recurso com relação à condenação da apelada
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
nos danos morais, fixando o valor da indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigido pelo INPC a partir do presente arbitramento (Súmula 362-TJ), acrescido de juros de mora a contar da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE
JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD

Em suma, aduz
a
embargante que
há contradição
no que tange à sua ementa apresenta
da
a
T
urma,
constando que,
por maioria, julgou prejudicado o pedido de consolidação da propriedade do bem em favor da apelante e negou provimento ao recurso em relação ao pedido de danos morais, conforme o voto da ilustre Relatora.

Contudo, no
conteúdo do voto da
r
elatora, consta que o recurso foi parcialmente provido, condenando a empresa
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
a título de danos morais, o que diverge substancialmente do conteúdo descrito na ementa, o que dificultou a interpretação jurídica d
o
ora embargante
.

Pondera que a
obscuridade também se evidencia, uma vez que a decisão final não está clara para a parte embargante, o que impede o pleno exercício dos direitos processuais e dificulta a compreensão dos efeitos práticos do acórdão.
D
iante da divergência entre a ementa e o voto, torna-se essencial o esclarecimento sobre se o recurso foi ou não provido no tocante aos danos morais e sobre a condenação efetiva da embargada.

Por fim, pugna pelo
acolhimento destes
e
mbargos de
d
eclaração
para sanar a
contradições e a obscuridade,
e qu
e
seja realizada a devida retificação da ementa, para que reflita de forma precisa o conteúdo do julgamento e a real extensão da decisão, esclarecendo se houve ou não provimento do recurso quanto ao pedido de danos morais e se a condenação no valor de R$ 10.000,00 em desfavor da empresa
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
foi, de fato, decidida pela maioria.

EMBARGOS DE DECL
A
RAÇÃO DA ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA

Declara
a

embar
g
ante ATHIVALOG que o
primeiro ponto abordado nos embargos de declaração é a ausência do DESEMBARGADOR SEBASTIÃO DE MORAES FILHO na ampliação do julgamento em razão da divergência dos votos, desse modo entende-se pela nulidade do julgamento pela técnica pela falta do Desembargador na sessão da técnica
,
sendo ele o Julgador que proferiu o voto divergente.

Em segundo,
afir
ma
que a matéria sobre a suposta ocorrência de dano moral não foi devolvida no apelo para apreciação deste Tribunal, da fundamentação lançada nas razões da apelação não se pode extrair sequer uma linha manifestando sobre o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil para configuração do almejado dano.

Adiante, cita o artigo 1.010 do CPC/15, concernente aos requisitos do recurso de apelação, para em seguida enfatizar que
é obrigatório conter nas razões da apelação a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da sentença e, no caso concreto, a apelação em tela não abordou os fundamentos necessários para reformar da sentença e condenação em dano moral.

Su
stenta
q
ue e
ra imprescindível que a parte recorrente apontasse no recurso os motivos jurídicos para reforma da sentença quanto ao dano moral, entretanto, não há sequer uma única linha argumentativa sobre possível conduta ilícita da
e
mbargante e ocorrência de dano.

Esclarece também que o
julgamento dos danos morais sem constar no recurso de apelação as razões para reforma da sentença nesse ponto,
di
verge

da disposição do artigo 492 do CPC e configura decisão
extra petita
e, por consequência, viola o devido processo legal e padece de nulidade.

No mais, sustenta que q
uanto ao mérito propriamente dito, não há dano moral, sobretudo por não possuir caráter presumido e pela ausência de provas da ocorrência do suposto dano, no voto condutor assim está disposto “até porque concorreram para a ocorrência dos constrangimentos e dos inúmeros prejuízos em que causaram à legítima compradora no período da vigência da liminar, além do que, macularam a sua boa-fé”, observa-se que não nenhuma prova idônea de que a
e
mbargada sofreu constrangimentos, prejuízos e teve sua boa-fé maculada.

E reafirma que a

e
mbargada não produziu provas sobre ter experimentado prejuízos econômicos, que a retomada do veículo interferiu no seu cotidiano ou teve a sua dignidade humana violada, assim, não se desincumbindo do ônus probatório previsto no artigo 373, I do CPC. Não há que se falar em caracterização da responsabilidade civil e aplicação dos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil de 2002, cabendo o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício
de contradição, com a consequente
reformar o acórdão
,
afastando o dano moral.

Por derradeiro, requer
provimento
dos embargos
para sanar os vícios apontados, aplicando-se os efeitos infringentes e reformar o acórdão para corrigir o erro material e afastar o julgamento dos danos morais por falta de devolução da matéria ou, no mérito, sanar a contradição e reformar o acórdão julgando improcedente o dano por ausência de provas.

DAS CONTRARRAZÕES

As contrarrazões de JULIANA
SCHUNCK DA SILVA MURAD,
vieram no
ID nº 249355669
, a qual rebateu a tese recursal em todos os se
u
s termos, requerendo o não acolhimento dos embargos. Por sua vez, conforme certidão de
ID nº 250161150
, decorreu o prazo legal sem que a embargada
ATHIVALOG LOGISTICA LTDA
, apresentasse sua resposta.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

No tocante aos embargos de declaração da embargante
JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD
estes devem ser acolhidos, diante da contradição
e obscuridade

entre a
EMENTA
, que constou que improcede a pretensão de danos morais de
s
provendo o recurso,
e o
con
s
tante no
VOTO
, que deu provimento ao recurso, condenando
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
em danos morais, fixados no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

No caso em comento, analisando detidamente o v. acórdão (
ID nº 245531699
), denota
-se esta relatora condenou a
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
em danos morais, fixados no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, o douto
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

(1ª Vogal),

desacolh
eu
a condenação da ATHIVALOG em danos morais.
Por sua vez, a nobre
Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS

(
2
ª Vogal),
acompanhou o voto desta relatora,
para dar provimento ao apelo condenando
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
em danos morais, fixados no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

E
m razão da divergência foi aplicada a
Técnica de Julgamento do art. 942 do CPC
/15
.
Tanto o eminente
Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(3º V
ogal
– Convocado)
, quanto a eminente
Desembargadora ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES
(4ª V
ogal
– Convocado)
,
acompanharam esta relatora.

Portanto, a contradição se mostra patente, a qual deve ser sanada, de modo que prevaleça o voto desta re
latora
que proveu o recurso de
JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD
, condenando
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
em danos morais, fixados no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

Aliás, a EMENTA deve ser retificada de modo que na parte destacada,
onde se lê
:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ESTIMATÓRIO – DECLARAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – APRECIAÇÃO NOS AUTOS CONEXOS – PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 –
DANOS MORAL – NÃO CONFIGURADOS
– RECURSO PREJUDICADO COM RELAÇÃO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM E
RECURSO DESPROVIDO
COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS.

Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente, o recurso de apelação com relação a uma das apeladas, já que a pretensão de consolidação do veículo para o nome da apelante já foi decidida na ação conexa.
O dever de indenizar por danos morais pressupõe a prática de três elementos: a prática de ato ilícito, dedanoe o nexo causal entre o ato praticado pelo agente e odanosofrido. Inexistindo qualquer um destes, improcede a pretensão indenizatória com relação ao apelado indicado no
recurso
.-

Leia-se
:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ESTIMATÓRIO – DECLARAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – APRECIAÇÃO NOS AUTOS CONEXOS – PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 –
DANOS MORAL – CONFIGURA
Ç
ÃO
–
–
QUANTUM –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
RECURSO PREJUDICADO COM RELAÇÃO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM E
RECURSO PROVIDO
COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS.

Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente, o recurso de apelação com relação a uma das apeladas, já que a pretensão de consolidação do veículo para o nome da apelante já foi decidida na ação conexa.

O dever de indenizar por danos morais pressupõe a prática de três elementos: a prática de ato ilícito, dedanoe o nexo causal entre o ato praticado pelo agente e odanosofrido.
Presentes todos os pressupostos
, procede a pretensão indenizatória com relação ao apelado indicado no recurso
.

Os danos morais devem ser fixados com observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o
ofensor.
-

Com relação aos embargos de declaração da
ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA
,
a qual questiona em primeiro lugar a
ausência do D
esembargador
SEBASTIÃO DE MORAES FILHO na ampliação do julgamento em razão da divergência dos votos,
o q
ue ac
arret
aria a n
ulidad
e do
julgame
nto
, sendo ele o Julgador que proferiu o voto divergente.

Não procede o inconformismo da embargante
ATHIVALOG
–
até porque, muito embora o
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
não se encontra
sse
presente na sessão, o seu voto foi juntad
o
antes colher os votos dos desembargadores convocados para a técnica ampliada, os quais tiveram
total

conhecimento.

Segundo entendimento pacificado
do
STJ, a
carreta a nulidade
somente
em caso da não juntada do voto divergente
, por violação ao artigo 941, § 3º
,
do CPC/15.

“
RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS VOTOS DIVERGENTES. NULIDADE CONFIGURADA
. REPUBLICAÇÃO. JULGAMENTO:
CPC/15
.. A inobservância da regra do
§ 3º

do
art.
941
do
CPC/15
constitui vício de atividade ou erro de procedimento (
error
in procedendo), porquanto não diz respeito ao teor do julgamento em si, mas à condução do procedimento de lavratura e publicação do acórdão, já que este representa a materialização do respectivo julgamento.
Hipótese em que há nulidade do acórdão, por não conter a totalidade dos votos declarados
, mas não do julgamento, pois o resultado proclamado reflete, com exatidão, a conjunção dos votos proferidos pelos membros do colegiado. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ -
REsp: 1729143 PR
2018/0054020-7, Relator: MinistraNANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/02/2019)

Ademais, no caso, a parte embargante não demostrou onde reside o prejuízo
, uma vez que a
decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência da máxima denominada
pas

nullité

sans

grief
, o que não foi demonstrado no caso
.

Sobre o tema:

“A
GRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PRÁTICA ABUSIVA CUMULADA COM PEDIDO REVISIONAL DAS PARCELAS PAGAS. DECISÃO QUE DETERMINOU A REPUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DE FLS. 280-
287 .
DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO
DECRETADA .
INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE MUDAR O ENTENDIMENTO ADOTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 .
A decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência da máxima denominada
pas

nullité

sans

grief
, o que não foi demonstrado no caso. 2. Não tendo a recorrente trazido fato novo capaz de modificar o entendimento adotado, mantém-se integralmente a decisão que indeferiu o pedido de novo julgamento do recurso.
3 .
Recurso não provido
.
”
(
TJ-MS - Agravo Interno Cível: 0804130-41.2020.8 .12.0017 Nova Andradina, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 11/11/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2022)

Portanto, não há que se falar em nulidade do julgamento ampliado pela ausência do 2ª
Vogal, diante
da juntada do seu voto divergente, como também diante da inequívoca ausência de prejuízo.

No que tange a
o
segundo item, relativo aos danos morais, inexiste
qualquer vício a ser

sanado – até porque, certo é que
todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Em verdade, de plano se constata que a intenção
nestes
embar
gos
é de ver reapreciado novamente o recurso
no que se refere ao dano moral
, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Desta forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento trazido no acórdão embargado
sobre o dano moral
, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis ao caso.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração

da ATHIVALOG LOGÍSTICA LTDA, e

acolho
de

JULIANA SCHUNCK DA SILVA MURAD
, para suprir os vícios existentes, de modo que,
onde se lê
:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ESTIMATÓRIO – DECLARAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – APRECIAÇÃO NOS AUTOS CONEXOS – PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 –
DANOS MORAL – NÃO CONFIGURADOS
– RECURSO PREJUDICADO COM RELAÇÃO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM E
RECURSO DESPROVIDO
COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente, o recurso de apelação com relação a uma das apeladas, já que a pretensão de consolidação do veículo para o nome da apelante já foi decidida na ação conexa.
O dever de indenizar por danos morais pressupõe a prática de três elementos: a prática de ato ilícito, dedanoe o nexo causal entre o ato praticado pelo agente e odanosofrido. Inexistindo qualquer um destes, improcede a pretensão indenizatória com relação ao apelado indicado no
recurso
.-

Leia-se
:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ESTIMATÓRIO – DECLARAÇÃO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – APRECIAÇÃO NOS AUTOS CONEXOS – PERDA DE INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ARTIGO 932, III, DO CPC/15 –
DANOS MORAL CONFIGURADO
– –
QUANTUM –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
- RECURSO PREJUDICADO COM RELAÇÃO A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM E
RECURSO PROVIDO
COM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS. Resta prejudicado, pela perda de interesse recursal superveniente, o recurso de apelação com relação a uma das apeladas, já que a pretensão de consolidação do veículo para o nome da apelante já foi decidida na ação conexa.
O dever de indenizar por danos morais pressupõe a prática de três elementos: a prática de ato ilícito, dedanoe o nexo causal entre o ato praticado pelo agente e odanosofrido. Presentes todos os pressupostos, procede a pretensão indenizatória com relação ao apelado indicado no recurso
.
Os danos morais devem ser fixados com observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o
ofensor.
-

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025